Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-14.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-14.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DEFESA HETEROTÓPICA) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é admissível o ajuizamento de ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, por devedor que: (a) não ofereceu embargos à execução no prazo legal; e (b) não teve embargos recebidos ou apreciados em seu mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002475-14.2023.8.11.0004

APELANTE: HELDER FURTADO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da “
ação autônoma contra título extrajudicial (defesa heterotópica)
”, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que, reconhecendo a inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

O apelante relata que trata-se ação declaratória de nulidade de título extrajudicial proposta em face do banco apelado, visando a nulidade da Execução de nº. 0012018-68.2017.8.11.0004, em trâmite nessa 1ª Vara Cível de Barra do Garças, devido à suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, contudo, a sentença impugnada extinguiu o processo sem resolução do mérito, consignando que a via processual não era adequada, sendo mais apropriada a utilização dos embargos à execução.

Sustenta, em síntese, a necessidade da reforma da sentença, sob o argumento de que é amplamente aceito pela jurisprudência que no caso de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito – como ocorreu no caso dos autos –, é possível ao executado ajuizar uma ação autônoma para exercer sua defesa.

Assim, pugna pelo provimento do apelo para que seja anulada a sentença, determinando o regular processamento do feito. Ainda, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 209403809).

Contrarrazões ofertadas no Id. 209403819, impugnando o pedido de justiça gratuita e postulando pelo desprovimento do recurso.

No despacho de Id. 175382169, a parte apelante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 176620193, acompanhada de documentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita nesta instância, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio do extrato declaração de imposto de renda, atentando que aufere renda mensal de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais) (Id. 176620193).

Avançando na celeuma, o autor ajuizou esta ação pretendendo a declaração de nulidade e inexigibilidade do título de crédito (cédula de crédito bancário) indicado na petição inicial e cobrado na Execução nº. 0012018-68.2017.8.11.0004, em trâmite na junto a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo a inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Contra tal sentença se insurge o autor apelante, sustentando que é amplamente aceito pela jurisprudência que no caso de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito – como ocorreu no caso dos autos –, é possível ao executado ajuizar uma ação autônoma para exercer sua defesa.

Pois bem. A ação autônoma ajuizada pelo devedor para discutir o título executivo extrajudicial ou a execução é conhecida como defesa heterotópica, externa ao processo de execução, podendo ser exercida antes ou depois do ajuizamento da ação e, ainda, durante o trâmite desta, pode ser proposta antes ou após o prazo para a oposição de embargos à execução.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Júnior que "
após os embargos, não é lícito ao executado arguir questões de defesa que poderiam ter sido arguidas, mas não o foram - ressalvadas aquelas que, por expressa previsão legal, possam ser alegadas a qualquer tempo
". De forma que "
a defesa heterotópica do executado somente pode ser oferecida após o exaurimento do prazo de quinze dias para embargos se tiver por conteúdo fatos supervenientes ou questões que escapam à preclusão
" (Curso de direito processual civil: execução. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

O Código de Processo Civil, em seu § 1º, do art. 784, estipula que a execução de um título executivo extrajudicial não se vê obstada pela proposição de ações relativas ao débito em discussão. Tal disposição legal fortalece a tese de que o recurso à defesa autônoma, incluindo a contestação do montante executado, não apenas é permitido, como constitui uma extensão do direito de acesso à justiça.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é admissível o ajuizamento de ação autônoma, para exercer o seu direito de defesa, por devedor que: (a) não ofereceu embargos à execução no prazo legal; e (b) não teve embargos recebidos ou apreciados em seu mérito.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Ação declaratória de nulidade, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) na hipótese de extinção de embargos à execução sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa.3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4. O executado possui, em síntese, quatro meios de reação contra a execução, a saber: a) a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, do CPC); b) os embargos à execução (art. 914, do CPC); c) a exceção de pré-executividade; e c) as ações autônomas.5. No âmbito da ação de execução, se não forem opostos embargos ou se estes forem extintos sem resolução de mérito, pode o executado ajuizar ação autônoma para exercer o seu direito de defesa, desde que respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.
6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, na espécie, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, revelando-se possível, portanto, ao executado ajuizar ação autônoma para renovar sua defesa, desde que sejam respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.7. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que prossiga no julgamento da presente ação declaratória como entender de direito.”
(STJ - REsp: 2069223 MT 2023/0144928-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Assim, desde que cumpridos os prazos prescricionais aplicáveis e observados os pressupostos processuais e requisitos para a propositura da ação, é possível o ajuizamento de ação autônoma para impugnar o título executado.

In casu
, verifica-se que o autor apelante propôs a presente “
ação autônoma contra título extrajudicial (defesa heterotópica)
” após terem sido apresentados embargos à execução (autos nº. 1002495-73.2021.8.11.0004), que foram extintos sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, face o não recolhimento das custas de ingresso.

Nesse contexto, merece reforma a sentença recorrida, pois, na espécie, conforme já relatado, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, revelando-se possível, portanto, ao executado ajuizar ação autônoma para renovar sua defesa, desde que, por óbvio, sejam respeitados eventuais prazos prescricionais existentes, bem como os demais pressupostos processuais e condições da ação.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA POSTERIOR - POSSIBILIDADE - INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A perda do prazo para oposição dos embargos à execução não impede que o devedor ajuíze ação autônoma relativa a débito constante de título executivo, a fim de discutir sua exigibilidade.
”
(TJ-MT - AC: 10022848220228110010, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a falsificação grosseira da assinatura da Agravante, extinguindo em consequência a execução.

O juízo compreendeu que a exceção de pré-executividade deveria ser rejeitada em razão da inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória da matéria alegada.

A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória.
Em outros termos, tem-se que, se a discussão demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução ou a ação autônoma declaratória de nulidade, conforme enunciado da súmula n.°393 do Superior Tribunal de Justiça.
”
(N.U 1027201-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Assim, está demonstrado o interesse de agir da parte autora, ao utilizar da presente ação para obter a declaração de inexistência do débito, de modo que comporta anulação a r. sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024